Tribunal: CARF
Processo: 10950.720599/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720599/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JANAYNA TRIZ LONGHI MUSACHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole
constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria aplicação da Súmula 182 do antigo TFR, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2008, decorrente da apuração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720599/2012-68
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720599/2012-68

omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (fls.
136/144).
A contribuinte impugnou a exigência (fls. 147/161), a qual foi mantida no
julgamento de primeiro grau, sendo exarado o acórdão (fls. 164/171) que teve a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar em efeito de confisco com relação à multa aplicada de 75%
devidamente prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Interposto recurso voluntário em 2/10/2013 (fls. 178/202), nos termos a seguir
sintetizados, e que serão detalhados, no que necessário, na fundamentação do voto:
a) nulidade do auto de infração, por violação do sigilo bancário da contribuinte;
b) no mérito, que os depósitos bancários referem-se a transferências entre contas
correntes de mesma titularidade, não se sujeitando à previsão legal do art. 42 da Lei no 9.430/96;
c) a ilegalidade da autuação decorrente de extratos bancários, conforme Súmula no
182 do antigo TFR, bem como pela ausência de exteriorização da riqueza;
d) inaplicabilidade da presunção legal aos depósitos cuja origem foram
informados pela contribuinte; e
e) efeito confiscatório da multa aplicada, devendo ser limitada a 20%;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, todavia,
deve ser conhecido apenas parcialmente.
De início, verifica-se que a recorrente não demonstrou inconformismo na
impugnação em relação à aventada ilegalidade da autuação com base em depósitos bancários,
face à aplicação da Súmula 182 do antigo TFR, formulando tal argumento apenas em sede de
recurso voluntário.
Mister notar que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação do princípio da
congruência e ofensa aos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, bem como aos arts. 141, 223,
329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora
aduzir os questionamentos referidos.
Cumpre, destarte, não conhecer dessa arguição, por estar ela preclusa, face à
expressa disposição legal.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720599/2012-68

Na sequência, há que se afastar de pronto a arguição de nulidade da autuação pela
quebra de seu sigilo bancário sem autorização judicial. Anote-se, de início, que tal argumento
não pode prevalecer, já que defendido sob o prisma de sua inconstitucionalidade de seu suporte
legal, o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A
do Decreto no 70.235/72, e da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além disso, não é demasiado lembrar que a constitucionalidade dos arts. 5o e 6o da
LC no 105/01, que tratam desse tema, já foi assentada no julgamento em 24/02/2016 pelo STF,
sob o rito de repercussão geral, no RE no 603.314/SP.
Na espécie, tem-se que a contribuinte, conforme circunstanciado no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 130/135, após intimada comprovou parcialmente a origem dos
depósitos, não comprovando a movimentação bancária constante do Termo de Intimação Fiscal
no 033/2011 (fls. 80/85) cujos valores foram considerados como base de cálculo do lançamento.
A infração combatida foi apurada tendo como respaldo legal o art. 42 da Lei no
9.430/96, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários
sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir
hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou receita.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal. Nulidade alguma há, assim, no procedimento levado a efeito com amplo
respaldo legal.
E, já adentrando no mérito da controvérsia, o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96
exige que a comprovação demandada aconteça de maneira individualizada. Destarte, intimada a
recorrente a comprovar a origem dos recursos depositados/creditados, devidamente
discriminados pela fiscalização, e não se desincumbindo desse ônus probatório que lhe foi
legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de rendimentos.
Com efeito, apesar da alegação genérica de que os valores apurados decorrem de
mera transferência entre contas de mesma titularidade, a contribuinte não demonstrou
documentalmente a vinculação entre as movimentações efetuadas nas contas correntes a
comprovar suas alegações.
A esse respeito, assim concluiu a decisão de piso, que não merece quaisquer
reparos:
Verifica-se ainda que não há nos autos qualquer comprovação de que os depósitos
apurados sejam decorrentes de transferências entre as contas da própria autuada como
alega a defesa. Ressalte-se também que não consta na peça defensiva nenhuma
indicação de quais valores, mês a mês, seriam referentes às citadas transferências entre
contas.
Esclareça-se que cabe ao contribuinte indicar individualmente os pontos de discordância
do lançamento e que a comprovação das alegações deve sempre vir junto à impugnação.
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.495 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720599/2012-68

Assim, sem a comprovação documental de que os depósitos bancários constantes na
tabela produzida pela fiscalização (ano-calendário 2007) são decorrentes de
transferência entre as contas da própria contribuinte, não há como acolher a tese
defensiva. Ademais, ao contrário do que consta na impugnação, verificando-se os
extratos bancários acostados é fácil perceber que as transferências creditadas na conta
da impugnante do Banco do Brasil não encontram correspondência em débitos da conta
do Bradesco. Da mesma forma, para as movimentações creditadas na conta da autuada
no Bradesco, também não existem correspondentes débitos na conta do Banco do
Brasil.
Desta forma, resta completamente descolada da realidade dos autos a tese defensiva de
que os depósitos seriam oriundos de transferência entre as contas da própria
impugnante. Em conseqüência, resta inarredável o lançamento com base na presunção
de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei 9430/96.
Em relação à alegação do caráter confiscatório da multa a mesma não prospera,
por ingressar tal argumento na trilha da suposta inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art.
44 da Lei no 9.430/96, o que atrai a incidência da já citada Súmula CARF no 2.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria aplicação da Súmula 182 do antigo TFR, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital